Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705620-92.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ESPÓLIO DE DAVID DE GOUVEA MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE FECURY MARINHO RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA. CIÊNCIA QUANTO AOS ENCARGOS. ADESÃO TÁCITA ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA PROVA. QUITAÇÃO REGULAR. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciado que o exame acerca da legitimidade passiva do apelante, para suportar a responsabilização pelo pagamento do débito condominial, exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo a julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2. Não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por assembleias e convenções, nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil e de precedentes desta Corte de Justiça. 3. A aquisição do bem após a constituição da associação – quer faticamente, quer juridicamente – é situação suficiente para caracterizar anuência tácita da parte apelante às regras impostas e, por consequência, ao pagamento das contribuições. Precedentes. 4. No tocante ao ônus da prova, não há se falar em responsabilidade do condomínio autor em produzir prova de não pagamento das taxas condominiais, pois compete àquele que paga comprovar a regular quitação do débito. 5. Não demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do condomínio autor, ora apelado (art. 373, inc. II, do CPC), é devido o pagamento das taxas condominiais na forma pretendida. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.332, 1.336 e § 2o do 1.358-A, todos do Código Civil, afirmando que o documento de instituição do recorrido consiste em uma simples escritura pública de declaração de direitos e obrigações, razão pela qual não possui natureza jurídica de condomínio, mas sim de mera associação. Alega que, dada a inexistência de relação condominial e de associação do insurgente em relação à parte recorrida, não há que se falar em obrigatoriedade do condômino em contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. O recurso especial não deve prosseguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 1.332, 1.336 e § 2o do 1.358-A, todos do Código Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por assembleias e convenções, nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil e de precedentes desta Corte de Justiça. 3. A aquisição do bem após a constituição da associação – quer faticamente, quer juridicamente – é situação suficiente para caracterizar anuência tácita da parte apelante às regras impostas e, por consequência, ao pagamento das contribuições.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003